Tribunal: TJSP
Processo: 9000458-70.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Municipalidade de São Paulo – Processo extinto com base na invalidade da CDA, emitida em nome de antigo proprietário do imóvel – Inadmissibilidade – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo adquirente (art. 113, §2o, do CTN) – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Prosseguimento da demanda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Municipalidade de São Paulo – Processo extinto com base na invalidade da CDA, emitida em nome de antigo proprietário do imóvel – Inadmissibilidade – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo adquirente (art. 113, §2o, do CTN) – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Prosseguimento da demanda executiva contra novo proprietário do bem – Recurso da Municipalidade provido.